Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701976-57.2022.8.07.0002 AGRAVANTE: YURI DOUGLAS SALGADO FRANCA AGRAVADO: ENJOYTECH ACESSORIOS ELETRONICOS EIRELI DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora